Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu os requerimentos de afastamento do sigilo bancário e de reconhecimento da ocorrência de fraude à execução. Afigura-se necessária ainda a análise da prescrição intercorrente alegada pelo agravado nas contrarrazões oferecidas.
2. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o do CPC. 2.1. No presente caso o credor, ora agravante, vem diligenciado insistentemente na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demostrados os requisitos necessários para a configuração da pretendida prescrição.
3. O afastamento do sigilo fiscal e bancário é comumente admitido no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeito à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3.1. A inviolabilidade dos dados pessoais da parte é garantia constitucional ligada à intimidade e à vida privada. 3.2. O sigilo bancário pode ser afastado apenas excepcionalmente, desde que demonstrada a efetiva necessidade da medida para a instrução do processo. Além disso, a medida exige o preenchimento de pressuposto material ligado à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional deixa claro que a regra é a preservação do sigilo.
4. O enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 5.1. No caso, o agravante não comprovou sequer indícios da ocorrência de má-fé do terceiro adquirente. 5.2. Ademais, ainda houvesse má-fé por parte do devedor, esse elemento anímico não pode ser presumido em relação ao terceiro adquirente, em razão da inexistência de elementos comprobatórios a respeito da eventual ciência sobre a ação de execução em trâmite contra o devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.